Tribunal: TJMT
Processo: 1013283-64.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013283-64.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Rescisão / Resolução, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OESTE SOLAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 30.291.337/0001-66 (EMBARGANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERONESE TRUCK CENTER E RECAPADORA LTDA - CNPJ: 35.282.200/0001-69 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), OESTE SOLAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 30.291.337/0001-66 (EMBARGADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERONESE TRUCK CENTER E RECAPADORA LTDA - CNPJ: 35.282.200/0001-69 (EMBARGANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR FOTOVOLTAICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MERO MANDATÁRIO QUE EXTRAPOLOU OS PODERES – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA SEGUNDA APELANTE – NÃO INSTALAÇÃO DO GERADOR NO PRAZO – NULIDADE DOS DÉBITOS ANTERIORES À RESCISÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ESCORREITA

–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013283-64.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:

OESTE SOLAR ENERGIA LTDA.
e
ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADO:

VERONESE TRUCK CENTER E RECAPADORA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos, sucessivamente, por
OESTE SOLAR ENERGIA LTDA.
e
ITAÚ UNIBANCO S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 292692363) que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“[...] declarar a rescisão do contrato firmado entre a autora e a primeira ré, bem como inexistência de todos os débitos oriundos da referida relação jurídica, declarando a nulidade dos protestos efetuados no 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, por meio do Protocolo n. 1309576 e quaisquer outros que digam respeito a esse pacto aqui rescindido, bem como para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento à autora de R$ 7.329,07 (sete mil, trezentos e vinte e nove reais e sete centavos) pelos danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e de R$ 7.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento”
(sic).

O
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em seus aclaratórios (Id. 294759389), aponta a existência de omissão no julgado no que se refere ao exame das provas produzidas nos autos, que, segundo alega, seriam aptas a infirmar a conclusão acerca de sua legitimidade passiva.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre precedentes e súmulas invocadas na apelação, em especial quanto à responsabilização do endossatário-mandatário no protesto de títulos. Pede, assim, o acolhimento destes aclaratórios, sanando-se os vícios acima apontados.

Por sua vez, a
OESTE SOLAR ENERGIA LTDA.
(Id. 295287392), aponta omissão na análise das cláusulas contratuais que condicionavam o encerramento das obrigações ao efetivo desligamento da unidade consumidora e à prévia comunicação.

Alega contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu a vigência contratual até 18/10/2022, mas, ao mesmo tempo, anulou os débitos anteriores a essa data.

Aponta, ainda, a ausência de enfrentamento dos fundamentos jurídicos e dos precedentes citados na apelação. Requer, desta forma, o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, imprimindo-lhes efeitos infringentes, na forma da fundamentação supra.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR FOTOVOLTAICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MERO MANDATÁRIO QUE EXTRAPOLOU OS PODERES – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA SEGUNDA APELANTE – NÃO INSTALAÇÃO DO GERADOR NO PRAZO – NULIDADE DOS DÉBITOS ANTERIORES À RESCISÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ESCORREITA
– AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

A preliminar de ilegitimidade passiva do banco não prospera, uma vez que, mesmo atuando como mero mandatário, extrapolou os poderes ao protestar um título sem a devida diligência, incorrendo em responsabilidade objetiva.

O protesto indevido de título, sem a contraprestação do serviço, configura dano moral à pessoa jurídica, que se caracteriza "in re ipsa", ou seja, é presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

Comprovado o dano material decorrente do pagamento de duplicata protestada indevidamente, é devida a restituição do valor.

Os juros de mora em caso de responsabilidade contratual incidem desde a citação inicial, e a correção monetária a partir do arbitramento do valor do dano moral.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação está em consonância com os critérios legais e a complexidade da demanda.

O inadimplemento contratual da segunda apelante, que não instalou o gerador fotovoltaico no prazo estipulado, legitima a rescisão do contrato e a declaração de nulidade dos débitos, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da apelada.
”

Quanto aos embargos opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou a questão da
legitimidade passiva
do banco de modo expresso, consignando que, ainda que a instituição bancária tenha atuado como mera mandatária, ao apresentar o título a protesto vinculou-se ao ato lesivo, atraindo para si a responsabilidade objetiva pelos danos daí decorrentes.

A fundamentação do julgado expressamente invoca a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se a Súmula 476, que trata da responsabilidade do endossatário-mandatário no protesto indevido de título.

Não se vislumbra omissão, na medida em que a decisão colegiada examinou a matéria e fundamentou-se em precedentes aplicáveis ao caso concreto.

A insurgência do embargante, em verdade, reflete inconformismo com a solução adotada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Prosseguindo, no que se refere aos embargos opostos por
OESTE SOLAR ENERGIA LTDA.
, igualmente não se constatam os vícios apontados.

O acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, que a rescisão contratual se formalizou na data de 18/10/2022, a partir da notificação enviada, mas, ainda assim, considerou nulos os débitos anteriores à rescisão em razão da ausência de contraprestação por parte da fornecedora, dado o inadimplemento consistente na não instalação do equipamento no prazo pactuado.

Não há contradição entre o reconhecimento da vigência contratual até a data da rescisão e a anulação dos débitos pretéritos, já que o fundamento da nulidade residiu na ausência de causa para as cobranças emitidas em período em que o serviço contratado não foi efetivamente prestado.

Ressalta-se que a decisão embargada analisou a questão sob a ótica do inadimplemento contratual e da consequente inexistência de obrigação de pagamento por parte da embargada.

As cláusulas contratuais invocadas nos embargos foram implicitamente enfrentadas na medida em que o acórdão assentou a ausência de causa para os débitos.

A alegada omissão quanto aos precedentes e fundamentos jurídicos apontados na apelação igualmente não se sustenta, considerando que o acórdão decidiu a matéria de fundo, de forma fundamentada, o que afasta a necessidade de prequestionamento explícito ou menção individualizada a cada dispositivo ou julgado indicado pelas partes.

Não há obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo certo que os embargos ora analisados traduzem mera tentativa de rediscutir questões já decididas por esta Câmara, o que é vedado na via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Logo, sem razão os embargantes, pois o que se verifica é m
ero inconformismo dos recorrentes, que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025